Tribunal: TJMT
Processo: 1020932-68.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020932-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVAN FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 877.613.601-97 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020932-68.2021.811.0003

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Edivan Fernandes dos Santos

Recorrido(s):
Telefonica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem de pauta
: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 211,97 (duzentos e onze reais e noventa e sete centavos), todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de restrição preexistente nos órgãos de proteção creditícia em nome do autor.

1.

O reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a negativação discutida nos autos é mais antiga, não se aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ.

2.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

3.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

4.

Não obstante o recorrente alegar, em sua tese recursal, a prática de ato ilícito praticado pela ré, dos autos se vê há restrição anterior à discutida nestes autos, vinculada ao Banco CSF S/A Carrefour, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, conforme no extrato anexo ao id. 131425201.

5.

Desse modo, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, razão pela qual não faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022